Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM PREFERENCIAL. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Consoante dicção do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora “observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.
2. A ordem processual para a penhora dispensa atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, de modo a garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente.
3. No caso em exame, deve prevalecer a penhora de dinheiro, hábil a satisfação do crédito, uma vez que devidamente observada a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.